Tribunal: TJMT
Processo: 1016295-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016295-83.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Livramento condicional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (IMPETRANTE), CARLOS COSTA MACEDO - CPF: 044.418.251-96 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016295-83.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDERSON AMARAL ROSA
PACIENTE: CARLOS COSTA MACEDO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O excesso de prazo deve ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão porque, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, fica superada a alegação de constrangimento ilegal pela demora na análise do pedido de progressão de regime.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos Costa Macedo
, submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente registra o Processo Executivo de Pena, sob o n. 0009827-04.2015.8.11.0042, proveniente de quatro condenações definitivas, unificadas no total de pena de 20 (vinte) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, cumprida atualmente em regime fechado.

Ressalta que, em razão de o paciente ter atingido os requisitos legais para a concessão do benefício em 26-5-2021, formulou pedido de progressão de regime no dia 11-6-2021, o qual não foi apreciado até a presente data, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

Por fim, o juízo
a quo
complementou as informações anteriormente prestadas, juntando nova decisão no feito referente ao reconhecimento de falta grave praticada pelo paciente.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo para análise do pedido de progressão de regime.

Toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que prestam a balizar aqueloutro, de duração razoável do processo.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
(cf: HC no 85.400/PE, Rel. Min. Eros Grau, 1a Turma, unânime, DJ de 11.03.2005; e HC no 89.196/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowisk, 1a Turma, maioria, julgado em 03.10.2006
); ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII
(cf. HC no 85.237/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 29.04.2005; HC no 85.068/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, unânime, DJ de 03.06.2005; HC no 86.346/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, julgado em 18.04.2006; HC no 87.910/SP, Rel. Min. Eros Grau, decisão monocrática, DJ de 25.04.2006; HC no 86.850/PA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, julgado em 16.05.2006; e HC no 87.164/RJ, de minha relatoria, 2a Turma, unânime, DJ de 29.09.2006);
e, por fim, iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC no 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
(cf. HC no 81.149/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1a Turma, unânime, DJ de 05.04.2002; RHC no 83.177/PI, Rel. Min. Nelson Jobim, 2a Turma, unânime, DJ de 19.03.2004; HC no 84.095/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, unânime, DJ de 16.12.2005; e HC no 87.913/PI, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1a Turma, unânime, julgado em 05.09.2006). (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

Consoante se extrai dos andamentos constantes no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, a alegada demora para análise do pedido de progressão de regime ocorreu em razão da necessidade de averiguação de uma suposta falta grave cometida pelo paciente durante o cumprimento da pena, a qual foi reconhecida pelo Juízo da Execução na decisão proferida em 29-11-2021 [id. 111301472], com seus respectivos consectários legais
– “interrupção de todos os períodos que o penitente permaneceu sem monitoração eletrônica, bem como, alteração da data-base para o dia da última prisão e, ainda, decretação da perda de 1/6 dos dias remidos até a data da última violação” –
, razão pela qual restou postergada a nova análise do pedido de progressão, dada a necessidade de atualização dos cálculos dos benefícios executórios, nos termos da nova decisão.

Neste viés, forçoso reconhecer que o processo tramita de forma regular, não havendo se falar em atraso ou desídia do Judiciário a configurar o aventado excesso de prazo e, de consequência, o propalado constrangimento ilegal, o que retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ
.

Sobre a matéria, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO. JUSTIFICADO O EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Os Tribunais Superiores restringiram o uso do habeas corpus e não mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem sequer para as revisões criminais.

2. Não há prazo fixado em lei para a apreciação de pedido de progressão de regime, e está justificada a demora, em virtude de incidentes que resultaram na retificação dos cálculos relativos à liquidação da pena.

3. Apenado que dá ensejo a novo cálculo pela prática de novos delitos. Constrangimento ilegal inexistente.

3. Habeas corpus não conhecido, observando que o Juízo processante deverá dar celeridade, na medida do possível, ao julgamento do pedido de progressão, com observância do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
(HC 280.130/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 17/02/2014).

Desse modo, concluo não haver razoabilidade na fundamentação impetrada, razão pela qual,
em dissonância com o parecer ministerial,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Carlos Costa Macedo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021